Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709728-82.2019.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA, PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO 83146245191, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO, SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS, DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME em face da r. sentença constante do ID 29403460. Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 29663167, “No exercício do juízo de admissibilidade do recurso adesivo, observo que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado os benefícios da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso. Ademais, a apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo.”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio (STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021). Portanto, para que seja possível conceder-se a gratuidade de justiça em segundo grau, ainda que tenha existido pedido não apreciado em primeiro grau, sem as devidas providências da parte, diga-se de passagem, é necessário que haja a renovação do respectivo pedido, para o fim de aplicação do art. 99 do Código de Processo Civil. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” [1] Na hipótese dos autos, embora a apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não renovou o pedido de concessão da gratuidade em segundo grau, tampouco realizou o pagamento das custas, mesmo lhe tendo sido facultado o pagamento em dobro segundo os ditames do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, atenta aos preceitos que informam o Processo Civil, sobretudo o insculpido no art. 6o daquele diploma legal e, considerando que o apelante formulara pedido em 1o grau, sem, contudo, renová-lo no 2o grau de jurisdição, em afronta ao entendimento de que tal pedido não pode ser inferido, devendo, ao revés, ser expresso, faculto, uma vez mais, o recolhimento, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 às 15:47:30. [1] JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.